Tribunal: STF
Processo: AR 2947
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região (Creci/SP) propôs contra os Ministérios Públicos Federal e do Trabalho ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, buscando desconstituir, ao argumento de violação manifesta a norma jurídica (CPC, art. 966, V), o pronunciamento formalizado no ARE 1.189.001 ED-AgR-ED.



    Segundo narra, o processo originário consistiu em ação civil pública na qual se postulou a declaração de nulidade dos contratos de trabalho de seus empregados, porquanto firmados, a partir de 5 de outubro de 1988, sem observar a exigência constitucional do concurso público.



    Ressalta que o Plenário do Supremo, por meio da decisão rescindenda, declarou a nulidade das contratações, vez que os conselhos de fiscalização profissional também estariam sujeitos ao art. 37, II, da Constituição, a teor do que decidido no âmbito do Tema n. 308/RG.



    Aponta violação manifesta do disposto no art. 37, II, da CF/88. Diz que não se poderia ter aplicado a norma constitucional ao caso, na medida em que a Lei Federal n. 6.530, de 12 de maio de 1978, a qual disciplina o funcionamento do Cresci/SP, não exige concurso público para a seleção de seus funcionários.



    Realça não serem empregados públicos os profissionais admitidos, ante a ausência de subordinação econômica e profissional ao Estado, mas sim trabalhadores privados contratados para prestarem serviço de natureza pública, não havendo nenhuma ingerência pelo ente político na fixação de despesas de pessoal ou na administração do conselho.



    Postula, no campo efêmero e precário, seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão, no intuito de obstar o cumprimento da sentença. Sob o ângulo do risco, argumenta com a possibilidade de danos irreversíveis e irreparáveis caso seja concretizada a dispensa dos empregados. 



    Pleiteia, ao fim, a desconstituição do acórdão e a realização de novo julgamento, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.



    A parte autora apresentou emenda à inicial apontando como causa de rescindibilidade a manifesta violação à norma inserta no art. 37, II, da CF/88. Defende que o acórdão rescindendo deveria ter indicado expressamente a legislação que enquadra os funcionários do conselho na categoria “empregado público”, de modo que, ao não proceder assim, violou a norma constitucional. Pede o recebimento da emenda (petição/STF n. 14.565/2023). 



    É o relatório. Decido.



    2. Recebo a emenda à inicial.



    A ação rescisória foi ajuizada em 12 de dezembro de 2022, dentro do biênio a que se refere o art. 975 do Código de Processo Civil, tendo em conta a certificação do trânsito em julgado a 14 de dezembro de 2020. A parte autora observou o disposto no art. 968, II, daquele diploma legal. 



    No mérito, é o caso de improcedência liminar do pedido, a teor do art. 332, II, do CPC.



    Verifico ausência de manifesta afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal, na medida em que o acórdão rescindendo encontra-se em consonância com a jurisprudência da Corte vigente à época, e que permanece atual, no sentido de que a contratação de empregado de conselho de fiscalização profissional deve ocorrer mediante concurso público. 



    Colho passagem de manifestação do Relator nos autos do processo em que proferido o ato rescindendo:



    [...]



    Consoante consta dos autos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que os conselhos de fiscalização profissional estão submetidos aos preceitos previstos no artigo 37, II, da Constituição Federal, sendo necessária a realização de concurso público para contratação de servidores ou empregados públicos. Restou assentado que, inexistindo expressa modulação temporal dos efeitos na ADI 1.717/DF, o marco inicial para a contratação de pessoal por concurso público para o preenchimento de vagas nos conselhos federais de fiscalização é a data da promulgação da Constituição Federal de 1988.



    [...]



    Reporto-me a precedentes do Supremo que corroboram a posição:  



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ADMISSÃO DE PESSOAL SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.717. EFEITOS EX TUNC. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO DO TRABALHO. ARTIGO 791-A DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, INTRODUZIDO PELA LEI 13.467/2017. INAPLICABILIDADE A PROCESSO JÁ SENTENCIADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    (RE 901.677 AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 16 de junho de 2020)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.11.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÕES ANTERIORES A 18.05.2001. MS 21.797. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E BOA FÉ. INAPLICABILIDADE. ADI 1717. EFEITOS EX TUNC. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO QUE PREENCHEU TODOS OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINARES AFASTADAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, o qual foi provido, preencheu todos os pressupostos de admissibilidade. Preliminares de não conhecimento afastadas. 



    2. O Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que os conselhos de fiscalização profissional estão submetidos aos preceitos previstos no artigo 37, II, da Constituição Federal, sendo necessária a realização de concurso público para contratação de servidores ou empregados públicos. 



    3. Todavia, o entendimento do acórdão recorrido, em relação às contratações de servidores antes de 18.05.2001, com base no princípio da segurança jurídica, está em dissonância com a jurisprudência desta Corte, tendo em vista que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 9.868/1999 analisados na ADI 1.717 são ex tunc, uma vez que não houve ressalva quanto à modulação de efeitos por parte deste Tribunal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    (RE 1218545 AgR, ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 29 de agosto de 2022)  



    Dessa forma, incabível o pedido rescisório, porquanto, consoante preconizado pela Corte na tese firmada no Tema n. 136/RG, “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”.  



    A par disso, ao escolher uma, entre outras, interpretações possíveis para as normas envolvidas, não se afigura legítimo o argumento de que a decisão impugnada tenha violado manifestamente norma jurídica. Segundo decidiu o Plenário, em 28 de setembro de 2020, ao apreciar a AR 2.795 AgR, o atendimento ao requisito do art. 966, V, do Código de Processo Civil “supõe que a afronta à lei seja tão significativa que a contrarie em sua literalidade”, o que não ocorreu na presente situação.  



    Esse o quadro, inviável acolher pedido direcionado a simples reapreciação de pronunciamento acobertado pelo manto da coisa julgada, sob pena de desvirtuar-se o instrumento processual, em afronta à segurança jurídica.  



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido, porquanto manifestamente improcedente (RISTF, art. 21, § 1º), declarando o prejuízo do requerimento de tutela de urgência.  



    A conversão em multa do depósito previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil pressupõe decisão unânime de colegiado pela inadmissibilidade ou improcedência do pedido, o que não se verificou na espécie. Transitado em julgado este pronunciamento, autorizo, desde logo, o levantamento da quantia. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de citação da parte ré.  



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente